Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Pena restritiva de direitos. Reconversão provisória em pena privativa de liberdade. Desídia do sentenciado. Expedição de mandado de prisão. Competência da vepema. Recurso do ministério público provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA/DF, que indeferiu a expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se é possível determinar a expedição de mandado de prisão ao apenado que teve a pena restritiva de direitos reconvertida provisoriamente na pena privativa de liberdade originalmente fixada, quando, por não ter sido encontrado, ou ainda, apesar de intimado, deixa de comparecer à audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme determina o §4o do art. 44 do Código Penal, a “pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta”. No mesmo sentido, o art. 181, da LEP estabelece que “a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.”
4. Após diversas tentativas de intimação pessoal, busca de endereços e intimação por edital, o apenado não logrou êxito em ser intimado e, por conseguinte, não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena a ele imposta, não podendo arguir o desconhecimento da sanção aplicada, uma vez que sequer foi revel no processo. 4.1. O apenado não manteve seu endereço atualizado nos autos, como deveria fazê-lo, demonstrando completa desídia em relação à execução da pena.
5. Diante do não comparecimento do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena, apesar dos esforços do Juízo da Execução nesse sentido, a imprescindibilidade de expedição do mandado de prisão está devidamente comprovada, sob pena de se perpetuar um absoluto estado de desrespeito às determinações judiciais, com impacto direto na percepção de impunidade penal na sociedade.
6. O Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) possui competência para expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata do sentenciado, a fim de que apresente sua justificativa pela desídia em dar início ao cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.